Tribunal: TJDFT
Processo: 0004662-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em contrato de abertura de conta corrente é de 5 anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. O prazo prescricional, diante da falta de bens sujeitos à penhora, fica suspenso pelo período máximo de 1 ano, voltando a correr automaticamente.
4. Apelação conhecida e não provida.